Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025889-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALTAIR ILDEFONSO MACIEL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em ação de reparação de danos materiais relativa à gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demanda relacionada a supostos saques indevidos e falhas na gestão da conta PASEP e (ii) a competência da Justiça Estadual para processamento do feito.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas envolvendo má gestão da conta PASEP, quando se discute saques indevidos e a aplicação de rendimentos, cabendo à Justiça Estadual julgar o feito, conforme a Súmula 42 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder em ações que discutem má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 338; Súmulas 42 e 179 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.800.262/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1034937-30.2023.8.11.0002, proposta por Altair Ildefonso Maciel, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência do juízo estadual para julgar a causa.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 239161190.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 244717683.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito Ação de Cobrança n. 1034937-30.2023.8.11.0002
),
não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão pela qual passo a ordenar a produção da prova.

Da ilegitimidade passiva ad causam – da competência federal

A requerida alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda,

argumentando que as questões relativas ao PIS/PASEP não poderão ser atribuídas às instituições financeiras, devendo a parte requerente demandar à União.

Todavia, é pacífico em nosso ordenamento jurídico, a partir da interpretação direta dos julgados do Superior Tribunal Justiça, que quando se tratar de má gestão a legitimidade passiva é da instituição bancária.

Desta forma, o entendimento fixado pelo STJ,
in verbis, “i) o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (tema 1150).

Nesse sentido, corrobora-se ao entendimento retirado das súmulas 42 e 179 do STJ:

Súmula 42: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes pratica- dos em seu detrimento.

Súmula 179: O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Portanto, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e por consequência lógica e jurídica, afastada igualmente a preliminar de incompetência do foro, tendo o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) legitimidade para figurar o polo passivo da demanda e, ainda, sendo o foro da justiça comum estadual competente para processar e julgar o feito (súmula 42 do STJ).

Da prejudicial de mérito - prescrição

Alega a parte requerida a preliminar de prescrição da pretensão do requerente, razão pela qual requer a extinção do feito sem a análise do mérito.

Contudo, a controvérsia arguida foi totalmente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do tema repetitivo n.1150,
in verbis
:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Sendo assim, em detida análise dos autos, observa-se que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2020, conforme a data da solicitação de documentos colacionada em Id. 131530273. Portanto,
não
abarcou à pretensão autoral a prescrição do direito como aduz a parte requerida, fato que implica no afastamento desta preliminar.

Com efeito, não há preliminares a serem consideradas, motivo pelo qual,
declaro o feito saneado.

Da necessidade de prova pericial

Infere-se dos autos que a natureza da demanda necessita de maiores esclarecimentos técnicos a fim de precisar, a partir de análise contábil, eventual irregularidade nos cálculos do abono salarial relativo ao Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – CERCEAMENTO DE DEFESA – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sabe-se que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa (TEMA 1150 STJ)
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
(N.U 0004394-60.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Dessa forma, ante à controvérsia instalada,
determino
a requerimento da parte requerente a produção de prova pericial.

Dos pontos controvertidos

a) Se a parte requerida observou as normas que regulamentam o Fundo PIS - PASEP no que se refere à correção do saldo da conta vinculada ao Fundo PIS - PASEP de titularidade da parte requerente;

b) Se houve recebimento a menor pela parte requerente e, em caso afirmativo, o
quantum
devido.

c) o dever de indenização e o seu
quantum.

Para tanto, nomeio como perita a Sra.
Suzimaria Maria de Souza Artuzi
, contadora, inscrita no CRC/MT nº 010024/O-9, a qual poderá ser encontrada na Avenida Tancredo Neves nº 1243, sala 01, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT, telefone (66) 3497-1960/99222-8944 e-mail:
suziadv@terra.com.br
, a qual deverá ser intimada para que tome ciência acerca da sua nomeação.

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015).

Ademais, considerando que a perícia foi determinada a requerimento da parte requerente, os honorários periciais deverão ser arcados por ela na integralidade.

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será expedida certidão em favor da Sra. Perita referente ao valor dos honorários correspondente a parte requerente, em momento oportuno, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor:

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Com o aceite da incumbência pericial, intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, a
expert
atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo
comum
de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo
comum
de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015.

Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que

a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Dessa feita, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024